Tribunal: TJES
Processo: 0000992-22.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-22.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER NUNES PEREIRA

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais, que reconheceu a responsabilidade civil do réu por colisão traseira entre seu veículo (Fiat Siena) e o automóvel da autora (Fiat Uno), condenando-o ao pagamento de R$ 7.128,37, com juros e correção monetária, além das custas e honorários de 14%. O Apelante, em suas razões, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de culpa, fato de terceiro, insuficiência probatória dos danos, omissão quanto à gratuidade da justiça e litigância de má-fé da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir se houve culpa do réu pela colisão traseira; (iii) estabelecer se os danos materiais foram comprovados; (iv) analisar a omissão da sentença quanto à gratuidade da justiça; e (v) avaliar a configuração de litigância de má-fé da autora e o cabimento do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção da prova testemunhal requerida inicialmente pela autora, posteriormente descontinuada por sua iniciativa, não configura cerceamento de defesa, pois o réu não reiterou o pedido de oitiva das testemunhas nem demonstrou prejuízo processual.

4. A responsabilidade do condutor do veículo do réu pela colisão traseira se presume nos termos do art. 29, II, do CTB, e não foi afastada por provas suficientes que demonstrassem culpa exclusiva de terceiro, sendo a versão do réu amparada apenas por alegações unilaterais.

5. As fotografias e o boletim de ocorrência reforçam a dinâmica do acidente apresentada pela autora, confirmando o impacto central traseiro compatível com colisão direta do Fiat Siena, afastando a tese de envolvimento de terceiro veículo (Kadett).

6. O orçamento apresentado pela autora é suficiente para demonstrar o dano material, pois foi emitido por concessionária idônea e detalha os reparos necessários. O réu não apresentou prova em sentido contrário.

7.
Apesar do
pedido de gratuidade da justiça não ter sido apreciado na sentença,
verifica-se
a preclusão lógica do pedido, pois o réu efetuou o recolhimento regular do preparo recursal, ato incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

8. A desistência de provas por parte da autora não configura litigância de má-fé, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 80 do CPC, tampouco representa abuso do direito de defesa.

9. O pedido contraposto de ressarcimento por deslocamentos não merece acolhimento, por ausência de prova do alegado prejuízo e em razão da improcedência da tese principal de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo somente pode ser afastada mediante prova robusta de fato excludente da responsabilidade, nos termos do art. 29, II, do CTB. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de requerer ou de insistir oportunamente na produção de prova considerada essencial. O recolhimento voluntário de custas processuais pelo réu torna precluso o pedido de gratuidade da justiça, por incompatibilidade lógica entre os atos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CTB (Lei 9.503/1997), art. 29, II; CPC, arts. 80 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Ap. Cív. 00154181020198080035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.04.2025; TJ-ES, Ap. Cív. 00146655720178080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 50003264820198130040, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 22.07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 10214300620238260577, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 29.07.2025; TJ-DF, AgInt no AI 07176761120248070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18.09.2024; TJ-MG, AI 10000222793440001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALTER NUNES PEREIRA
contra a r. sentença de
fls.
231/232 dos autos físicos digitalizados no ID 3813687
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
, julgou procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.128,37 (sete mil
e
cento e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), com juros moratórios e correção monetária, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de julgar improcedente o pedido contraposto formulado na contestação.

Em suas razões recursais (fls. 260/273), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a sentença é nula por omissão quanto à produção de provas requeridas, inclusive a oitiva do condutor do veículo da autora;
(II)
que não houve colisão direta entre o veículo do recorrente e o da autora, tendo ocorrido um evento intermediário provocado por terceiro veículo (Kadett – Chevrolet), que teria colidido com o automóvel da autora antes da suposta intervenção do apelante;
(III)
que a presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e foi indevidamente aplicada de forma absoluta;
(IV)
que o orçamento apresentado não comprova o efetivo prejuízo;
(V)
que o pedido de gratuidade da justiça não foi apreciado; e que a autora teria agido com má-fé ao requerer e depois desistir da produção de provas essenciais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Apesar de intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

A
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
(recorrida) ajuizou a presente ação indenizatória, alegando que, em 08 de agosto de 2002, seu veículo Fiat Uno Mille, placas MPF 3845/ES, foi atingido na parte traseira pelo automóvel Fiat Siena, placas JOD 2657/BA, de propriedade do recorrente,
WALTER NUNES PEREIRA
, quando ambos transitavam na zona urbana do Município de Barreiras/BA. Em razão do sinistro, a autora sustentou ter arcado com prejuízos materiais no montante de R$ 7.128,37, conforme orçamento acostado à fl. 10 dos documentos da inicial, pleiteando a condenação do réu ao pagamento da referida quantia.

Regularmente citado, o recorrente apresentou contestação (fls. 92/106), na qual suscitou preliminares de carência da ação, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição da pretensão autoral. No mérito, atribuiu a responsabilidade exclusiva ao condutor do veículo da autora, em razão de suposta manobra abrupta de mudança de faixa, mencionou a intervenção de um terceiro veículo não identificado (“Kadett”) e impugnou o orçamento apresentado, questionando sua suficiência como prova dos danos. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e formulou pedido contraposto de indenização por despesas com deslocamento, além de requerer a condenação da autora por litigância de má-fé.

A sentença rejeitou as preliminares processuais e a prejudicial de mérito e, adentrando no mérito, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a responsabilidade do condutor do veículo do réu pela colisão traseira. Fundamentou o convencimento no fato de que o requerido não comprovou suas alegações, especialmente quanto à suposta intervenção de terceiro veículo, inexistindo vestígios de tinta escura no Fiat Uno ou outros indícios compatíveis com a narrativa apresentada. Destacou que o ponto de impacto no veículo da autora — situado na parte central traseira, nas proximidades da placa — é plenamente compatível com os danos observados nas fotografias do veículo Siena, registradas no local do acidente. Concluiu, assim, que a dinâmica dos fatos narrada pela autora está respaldada no conjunto probatório dos autos, o qual evidencia a culpa presumida do condutor do veículo do demandado, por não ter observado a distância de segurança exigida pelo inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, restando caracterizada a responsabilidade civil. Dessa forma, condenou o réu ao pagamento da quantia pleiteada, acrescida de juros legais e correção monetária. O pedido contraposto foi julgado improcedente.

Pois bem.
No que tange à alegação de nulidade da sentença por suposta omissão quanto à produção de prova testemunhal
, observa-se que a irresignação do recorrente decorre da ausência de colheita do depoimento da testemunha arrolada pela própria parte autora indicada às fls. 30/32, além do motorista da empresa, condutor do Fiat Uno.

Verifica-se que a oitiva foi inicialmente requerida pela Apelada, que, inclusive, pleiteou a expedição de carta precatória para o Município de Barreiras/BA, local onde o motorista residia. Entretanto, diante da mudança de patronos e da inobservância do comando judicial relativo à distribuição da carta precatória, a própria autora veio a desistir da produção da referida prova (fl. 192). Além disso, as testemunhas indicadas às fls. 30/32 pela recorrida não foram reiteradas em momento oportuno, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Ressalte-se, especialmente, que tais testemunhas foram indicadas exclusivamente pela parte autora, não tendo havido requerimento, por parte do réu, de sua oitiva.
Portanto, não se constata cerceamento de defesa, uma vez que o apelante, caso entendesse imprescindível a oitiva de qualquer dessas testemunhas para o cumprimento do seu ônus probatório, poderia ter formulado pedido próprio nesse sentido
. Dos autos, contudo, depreende-se que o único requerimento de prova testemunhal por parte do réu restringiu-se à oitiva de seu filho — condutor do veículo Fiat Siena no momento do acidente.

Superado esse ponto inicial, cabe ressaltar que, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil por ato ilícito: conduta comissiva ou omissiva do agente, dano efetivo, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, bem como culpa do agente, nos moldes do que estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Com relação a
sistemática da distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos que fundamentam seu direito, enquanto ao réu compete demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, conforme dispõe o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora apelada, sustenta que o acidente ocorreu enquanto seu veículo (Fiat Uno Mille), trafegando pela Rua São Sebastião, no sentido Posto Sabbá/Centro, na cidade de Barreiras/BA, foi atingido na parte traseira pelo automóvel Fiat Siena, de propriedade do ora recorrente. A colisão, segundo narra, lançou o Uno contra um poste, causando danos tanto na parte frontal quanto traseira do veículo.

Por sua vez, o requerido, conforme alegado na contestação e reiterado em audiência (ata às fls. 148/152), sustenta que seu veículo, um Fiat Siena, que também trafegava pela Rua São Sebastião, no mesmo sentido da via, era conduzido por seu filho, Vagton de Souza Pereira. Alega que o automóvel Siena foi ultrapassado por um veículo Kadett de cor escura (preto ou verde-escuro), o qual, após realizar a manobra de ultrapassagem, colidiu na traseira do Fiat Uno que contornava a praça. Segundo sua versão, o impacto do Kadett teria lançado o Fiat Uno contra um poste, e, em seguida, o Fiat Siena acabou colidindo na traseira do Kadett.

Contudo, a versão apresentada pela parte autora é corroborada pelas provas constantes dos autos, em especial as fotografias do local do acidente, que evidenciam o ponto de impacto na parte traseira central do veículo Fiat Uno, nas proximidades da placa, sem vestígios de outro ponto de contato, o que fragiliza a tese de envolvimento de terceiro veículo. Ademais, o boletim de ocorrência descreve a dinâmica do sinistro de forma compatível com a narrativa da autora, atribuindo a colisão ao veículo conduzido pelo filho do réu.

Importa destacar que, em casos de colisão traseira, a jurisprudência reconhece a existência de presunção relativa (juris tantum) de culpa do condutor do veículo que trafega
atrás
, em razão do dever legal de manter distância de segurança, conforme expressamente previsto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas

[...]

II –
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local
, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Trata-se de presunção que admite prova em sentido contrário, incumbindo à parte ré demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Todavia, o recorrente
não logrou êxito em afastar a presunção de culpa
que recai sobre o condutor do veículo que colide na traseira de outro, limitando-se a apresentar uma versão dos fatos desprovida de respaldo em elementos probatórios objetivos, tais como laudo pericial ou testemunhas independentes que confirmassem a suposta intervenção do veículo Kadett (marca Chevrolet).

As fotografias acostadas aos autos, tanto pela Recorrida quanto pelo próprio Recorrente,
não evidenciam qualquer vestígio de tinta escura ou marca de colisão que pudesse indicar o envolvimento de um terceiro veículo
. Em especial, as imagens que registram o estado do Fiat Uno no local do acidente revelam que o ponto de impacto concentrou-se na parte central da traseira, nas imediações da placa, o que se mostra compatível com uma colisão frontal direta por parte do Fiat Siena, de propriedade do Recorrente. De igual modo, as fotografias do Siena não revelam qualquer avaria em outro ponto senão em sua dianteira, o que corrobora a dinâmica dos fatos narrada pela parte autora e acolhida na sentença.

O Apelante requereu
apenas a
oitiva de seu filho, condutor do veículo no momento do acidente, que foi ouvido em juízo, sem compromisso, conforme registrado às fls. 148/152. Em seu depoimento, mencionou a presença de um terceiro veículo (Kadett) supostamente responsável pela colisão inicial. Entretanto, tal alegação, apresentada de forma unilateral, não se mostra suficiente para infirmar as alegações da parte autora, tampouco para afastar a presunção de culpa pela colisão traseira, sobretudo na ausência de qualquer outro elemento de prova que lhe conferisse verossimilhança.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio depoente afirmou que havia vigias e
outros indivíduos
nas proximidades do local do acidente, os quais poderiam eventualmente testemunhar os fatos. Contudo, nenhum requerimento foi formulado nesse sentido, mesmo após o juízo ter oportunizado às partes,
posterior a
audiência, a indicação de outras provas que entendessem pertinentes à elucidação dos fatos (fl. 171).

Tal omissão enfraquece a versão apresentada pelo Apelante, que deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Dessa forma, mantém-se hígida a conclusão de que a responsabilidade pela colisão decorre da inobservância, por parte do condutor do veículo do réu, da distância de segurança exigida pelo ordenamento jurídico, ensejando o dever de indenizar
. Para corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. TEORIA DO CORPO NEUTRO NÃO APLICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDOS . RECURSO DESPROVIDO.
1. O condutor que colide na traseira de outro veículo presume-se culpado, nos termos do art. 29, II, do CTB, salvo prova em contrário;
2 . A Teoria do Corpo Neutro não se aplica automaticamente nos casos de engavetamento, sendo necessário demonstrar que o condutor não poderia evitar a colisão mesmo adotando as medidas de segurança recomendadas;
3. Não havendo prova inequívoca da culpa exclusiva de terceiro, mantém-se a condenação do réu pelos danos materiais causados;
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% para o Apelante e 30% para o Apelado é proporcional à parcial procedência da ação; 5. Recurso desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154181020198080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 29/04/2025
).

EMENTA: DIREITO CIVIL – APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL
– DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios .
2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00146655720178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE - COLISÃO TRASEIRA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO CONDUTOR CAUSADOR DO SINISTRO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/APELANTE DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONDUTOR ESTAVA A SERVIÇO NO MOMENTO DO ACIDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão atacada, impugnando especificamente seus fundamentos, o que, a meu ver, foi minimamente atendido no presente caso, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito recursal.
A presunção de culpa em colisão traseira é relativa, incumbindo ao condutor que colide na traseira do veículo que o precede o ônus de comprovar a excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro
. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial com base nas declarações dos envolvidos, goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser desconstituída por prova robusta em contrário. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a conduta do réu/apelante que, após declarar espontaneamente aos policiais militares no momento do acidente que cochilou ao volante e colidiu na traseira do veículo da autora, tenta, em juízo, alterar a versão dos fatos para eximir-se de sua responsabilidade.
Não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e restando demonstrada sua culpa exclusiva pelo acidente, impõe-se a manutenção de sua condenação ao pagamento dos danos materiais.
A responsabilidade solidária do empregador por atos de s eus empregados, prevista no art. 932, III, do Código Civil, pressupõe a comprovação de que o ato danoso foi praticado no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele. Ausente prova inequívoca de que o condutor do veículo particular estava a serviço da empresa no momento exato do sinistro, afasta-se o pedido de condenação solidária da empregadora, mormente quando tal questão já foi decidida em sentença e não houve recurso da parte autora quanto a este ponto. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003264820198130040, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/07/2025, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. Ação regressiva.
Acidente de trânsito
. Sentença que julgou o pedido improcedente. Irresignação do autor.
Acidente de trânsito. Colisão traseira . Artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Dever do condutor, que é o de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, não observado no caso concreto. Presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo à sua frente. Precedentes do TJSP . Requeridos que não se desincumbiu do ônus, que lhes cabia, de afastar, por meio de provas idôneas e suficientes, a presunção em tela, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10214300620238260577, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 29/07/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2025)

No que se refere aos danos materiais, a sentença também merece ser mantida. A parte autora apresentou, às fls. 10 dos autos, orçamento de reparo no valor de R$ 7.128,37, documento que foi corretamente considerado hábil para comprovar o prejuízo alegado. O referido orçamento, datado de 15/09/2002, ou seja, aproximadamente um mês após o acidente ocorrido em 08 de agosto de 2002, detalha os danos sofridos pelo veículo, discriminando as peças necessárias à reparação.
Além disso, foi
emitido por concessionária não diretamente vinculada à parte autora (concessionária Fiat),
de modo que
não traz nenhum indicativo de
parcialidade ou interesse
no desfecho da demanda. Ademais, o Apelante não apresentou impugnação específica quanto aos valores ali consignados, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta inconsistência do orçamento.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, observa-se que, embora tenha sido formulado na contestação, não foi expressamente apreciado na sentença. Todavia, consta nos autos que o Apelante efetuou regularmente o pagamento do preparo recursal, o que revela incompatibilidade com a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS . PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO . 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício
[...
]
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07176761120248070000 1924574, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA BENESSE. MEDIDA IMPOSITIVA.
O recolhimento das custas processuais constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, na medida em que se contrapõe à declaração de ausência de condições para suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a impor, com isso, a manutenção da decisão indeferitória da benesse.
(TJ-MG - AI: 10000222793440001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Quanto à arguição de litigância de má-fé atribuída à Recorrida, bem como ao pedido contraposto formulado pelo Recorrente, igualmente não merecem prosperar. A conduta processual da parte autora, que incluiu a desistência da produção de determinadas provas, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa e da estratégia processual, não se amoldando a nenhuma das hipóteses taxativas de litigância de má-fé elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A simples desistência de prova, não configura comportamento desleal ou atentatório à dignidade da justiça.

Consequentemente, não tendo sido comprovada a culpa exclusiva da Recorrida pelo sinistro, tampouco os prejuízos alegadamente suportados pelo Recorrente, o pedido contraposto, que visava ao ressarcimento de despesas com deslocamento até a comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para audiência e consulta aos autos, deve, como corretamente decidido na sentença recorrida, ser julgado improcedente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 14% para 16% sobre o valor da condenação, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.